Tribunal: TJES
Processo: 5004875-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004875-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: NOVA CANAA CONSTRUTORA EIRELI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão que declarou de ofício a incompetência do Juízo de origem (Vara da Fazenda Pública de Viana) e determinou a remessa da execução fiscal ao juízo do domicílio da parte executada (Nova Canaã Construtora EIRELI). A decisão de declinação baseou-se no entendimento de que a análise de competência deveria ocorrer à luz do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

II. Questão em Discussão.

A questão em discussão consiste em
aerir
se o Juízo de origem poderia, de ofício, declarar a incompetência territorial em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, à luz da previsão do art. 46, § 5º, do CPC e da Súmula 33 do STJ.

III. Razões de Decidir.

1.
A competência territorial para ações de execução fiscal promovidas pela Fazenda Pública é facultativa entre o foro do domicílio do réu, de sua residência ou do local onde possa ser encontrado, conforme o art. 46, § 5º, do CPC.

2.
A Súmula 33 do STJ impede que a incompetência relativa seja declarada de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação.

3.
A parte executada, Nova Canaã Construtora EIRELI, não suscitou preliminar de incompetência relativa em seu primeiro momento de manifestação nos autos. Assim, a competência do Juízo de origem é prorrogada automaticamente.

4.
Ademais, a execução fiscal em
referência
foi ajuizada em 2009, e a fase processual avançada desaconselha a remessa dos autos para outro
J
uízo, considerando a duração do trâmite
processual
e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e Tese.

5. Recurso provido. Reformada a decisão agravada para manter a competência da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana para processar e julgar a execução fiscal nº 0002856-70.2009.8.08.0050.

Tese de julgamento:
A incompetência relativa em execução fiscal não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pela parte interessada. Mantém-se a competência do foro de escolha da Fazenda Pública, quando não arguida a incompetência pelo executado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 46, § 5º; CPC, art. 65, caput; Súmula 33 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.893.489/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21-9-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004875-89.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA
.

AGRAVADA: NOVA CANAÃ CONSTRUTORA EIRELI (NOVA RAZÃO SOCIAL DE TOMAZELLI ENGENHARIA, COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA.).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O
agravante
pretende

a
reforma d
o capítulo d
e
r
espeitável
decisão
no qual foi declarada de ofício
a incompetência
d
o Juízo d
a
Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital,
e
determinou a remessa dos autos da execução
fiscal n. 0002856-70.2009.8.08.0050,
ajuizada por ele contra Nova Canaã Construtora Eireli

(outrora denominada Tomazelli Engenharia, Comércio e Planejamento Ltda.)
para
o
Juízo do domicílio da executada, “
a quem caberá averiguar, inclusive, a viabilidade de prosseguimento ou não do feito, à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ”
(id 39363850)
.

Nas razões do recurso (
id. 8051857 – fls. 01-13
)
o
Município
d
e Viana
alegou
, em síntese, que: 1) “o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal ‘no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado’.”
(fl. 08); e

2)
“como regra, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, conforme o entendimento do STJ na súmula 33 (‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’), ou seja, a própria parte prejudicada é quem deve alegar”
(fl. 12).

Requereu
que seja
“seja reformada a decisão interlocutória proferida, determinando o prosseguimento do processo ao juízo da Vara da Fazenda Pública da Viana/ES” (id. 8051857 - fl. 13).

O pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso

foi deferido
(id 8162220, fls. 01-3).

N
as c
ontrarrazões
(
id 8747154
)
a agravada aquiesceu com
a pretensão deduzida no
recurso,
ou seja,
pugnou pela reforma da r
espeitável
decisão
vergastada

para que seja mantida a competência do Juízo da Fazenda Pública de Viana
.

Estabelece o art. 65, caput, do Código de Processo Civil que “Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação” e nos termos da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Outrossim, aquela colenda Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que “o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal ‘no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado’, não havendo preferência de competência territorial entre eles” (REsp n. 1.893.489/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 21-9-2021, data da publicação/fonte DJe 23-9-2021).

No caso, a agravada opôs embargos à execução (proc. n. 39398784) mas não suscitou preliminar de incompetência relativa. Logo, é descabida a declinação de competência.

Ademais, a ação de execução fiscal foi proposta no ano de 2009, não sendo razoável a declinação do foro na fase em que se encontra, isto é, quando já julgado os embargos à execução cujo crédito se busca receber naquele juízo já por aproximadamente 15 (quinze) anos.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e reformo a r
espeitável
decisão agravada para
manter
a competência do Juízo de origem
(Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana)
para processar e julgar a
execução
fiscal n. 0002856-70.2009.8.08.0050
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.